Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740028-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OPÇÃO PELO JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. REMESSA DOS AUTOS AUTORIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença de origem (processo n. 0732729-63.2023.8.07.0001), declinou da competência para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE. 2. Extrai-se dos autos que o exequente/agravante almeja o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em demanda que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE. Inicialmente, o advogado protocolou requerimento de cumprimento de sentença diretamente na circunscrição de Brasília/DF (processo n. 0729084-30.2023.8.07.0001), tendo o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília declinado da competência, assentando que: “eventual remessa dos autos ao domicilio do Executado deve ser solicitada perante o juízo de origem, conforme previsão expressa do artigo 516, parágrafo único do CPC”. Interposto agravo de instrumento (n. 0730711-72.2023.8.07.0000) e negado o efeito suspensivo por esta Relatoria, o exequente pediu a desistência do feito e, então, requereu ao Juízo sentenciante a remessa dos autos para esta circunscrição. O pedido foi deferido e, com o encaminhamento dos autos, instaurou-se o cumprimento de sentença de n. 0732729-63.2023.8.07.0001. Contudo, despachada a inicial para pagamento voluntário, e opostos embargos de declaração pelo executado/agravado, o Juízo a quo declinou da competência, aduzindo tratar-se de mera repetição do feito anterior. 3. Os arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) asseguram ao advogado o direito à percepção dos honorários advocatícios de forma autônoma em relação ao crédito principal. Esse direito autônomo do causídico deve observar a regra de competência prevista no art. 516 do CPC, sendo certo que o parágrafo único desse dispositivo faculta ao exequente requerer o cumprimento de sentença em Juízo que facilite a satisfação da obrigação exequenda, desde que o faça mediante solicitação de remessa dos autos ao Juízo de origem. 4. Se constatado que o executado possui sede em Brasília/DF, e que o Juízo sentenciante deferiu o pedido do exequente, para cumprimento de sentença nesta circunscrição, na forma do art. 516, parágrafo único, do CPC, merece acolhida a pretensão recursal, para que seja mantida a competência do Juízo a quo para processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, e 507, ambos do Código de Processo Civil, porque a decisão colegiada teria ignorado a ocorrência da preclusão, argumentando que foi julgado novamente o mérito relativo à possibilidade ou não do cumprimento de sentença tramitar perante o juízo de Brasília; c) artigo 486, § 1o, do Estatuto Processual vigente, aduzindo que o segundo cumprimento de sentença somente poderia ter sido ajuizado após corrigido o vício apontado na decisão proferida no primeiro cumprimento de sentença. Em contrarrazões, o recorrido pede a aplicação de multa ao recorrente por suposta litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 486, § 1o, 505, caput, e 507, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “note-se que o próprio Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, quando do primeiro declínio de competência, já havia alertado a parte exequente sobre a possibilidade: “É de se ressaltar que eventual remessa dos autos ao domicilio do Executado deve ser solicitada perante o juízo de origem, conforme previsão expressa do artigo 516, parágrafo único do CPC”, vide decisão de ID 165309360 do processo n. 0729084-30.2023.8.07.0001. À vista disso, verifica-se que o exequente providenciou a regularização do processamento e solicitou ao Juízo sentenciante a remessa dos autos do cumprimento de sentença para a circunscrição de Brasília/DF (petição acostada ao ID de origem 167892036), o que foi expressamente autorizado, com o encaminhamento do feito para o Juízo a quo, por prevenção (IDs de origem 167892038, 167881253 e 168038559). Assim, constatado que o executado, Banco do Brasil S.A., possui sede em Brasília (ID de origem 167881272), e que o Juízo sentenciante deferiu a remessa dos autos, para cumprimento de sentença nesta circunscrição, na forma do art. 516, parágrafo único, do CPC, merece acolhida a pretensão recursal, para que seja mantida a competência do Juízo a quo para processamento do feito” (ID Num. 54540098 - Pág. 7). De modo que a análise das teses recursais, tal como colocadas, é providência incompatível com a via eleita, ante o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por outro lado, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “anote-se que o art. 66, parágrafo único, do CPC prevê que “o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”. Desse modo, diante da determinação do Juízo sentenciante, para remessa dos autos à circunscrição de Brasília/DF (ID de origem 167892038), não era possível a determinação de retorno” (ID Num. 54540098 - Pág. 7). Destarte, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017